Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706411-66.2025.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEWTON GONCALVES DA SILVA JUNIOR EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NEWTON GONÇALVES DA SILVA JUNIOR contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 77920489, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, mantendo a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 78326428, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, sob o argumento de que teria deixado de se manifestar quanto à inexistência de comprovação de que o consumidor teve livre escolha na contratação do seguro, bem como de que o serviço de avaliação cobrado fora efetivamente prestado. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025 às 11:35:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora